Tribunal: TJDFT
Processo: 0719279-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. TEMA No 1.085, STJ. DISTINGUISHING. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TRIENAL. RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO. CABÍVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.085, firmou tese vinculante no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
1.1. Entretanto, no caso, está presente situação distinta em relação àquela em que se fundou o precedente firmado, uma vez que a dívida em que se fundam os descontos efetuados está prescrita.
2. A prescrição pode ser conhecida de ofício pelo órgão jurisdicional, em qualquer tempo e grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública, desde que seja dada às partes oportunidade de manifestar-se previamente. Art. 487, II e parágrafo único, Código de Processo Civil.
3. A cédula de crédito bancário se sujeita ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, c/c o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966. Precedentes.
4. Devem ser reputados ilícitos os descontos em conta bancária fundados em dívida prescrita, por ser insuscetível de qualquer forma de cobrança compulsória, e, consequentemente, deve ser julgado procedente o pedido de restituição, integral e de forma simples, das importâncias descontadas indevidamente.
5. Não caracterizado o dano moral indenizável, por se tratar de matéria atinente a relação contratual, dizendo respeito à esfera dos direitos patrimoniais disponíveis, não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade da consumidora.
6. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição suscitada de ofício. No mérito, recurso parcialmente provido. Sentença reformada.